Tribunal: TJES
Processo: 5006859-09.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006859-09.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SONARIA DE FREITAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A): THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006859-09.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: SONARIA DE FREITAS DE OLIVEIRA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E TEMPESTIVO DA CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPROVADO. NOVA PETIÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM FATOS SUPERVENIENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. DESCABIMENTO. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD INDEVIDA. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, convertendo bloqueio realizado via SISBAJUD em penhora. A recorrente sustenta ter cumprido integral e tempestivamente as obrigações de fazer e de pagar estabelecidas no acórdão, apontando excesso de execução e indevida aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, bem como a validade de constrição patrimonial fundada em fatos não abrangidos pelo título executivo judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado nos autos o pagamento voluntário e tempestivo da obrigação pecuniária fixada no título executivo, bem como o cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão, mostra-se indevida a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, cuja aplicação pressupõe a ausência de pagamento voluntário da obrigação líquida no prazo legal.
A pretensão executiva fundada em suposta negativação posterior do nome da parte exequente constitui fato superveniente não abrangido pelo título judicial, configurando indevida ampliação da execução, devendo eventual controvérsia ser discutida em demanda autônoma.
Inexistindo inadimplemento das obrigações fixadas judicialmente, revela-se indevida a constrição realizada via SISBAJUD, impondo-se a liberação dos valores bloqueados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC não incide quando comprovado o pagamento voluntário e tempestivo da obrigação pecuniária fixada no título executivo, sendo incabível a inclusão, em fase de cumprimento de sentença, de pretensões fundadas em fatos supervenientes não abrangidos pela decisão exequenda.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 523;

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43, 46 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela parte autora, limitado à parcela líquida da condenação.

O recorrente, ora executado, efetuou o pagamento do montante incontroverso fixado na condenação, no valor de R$ 2.292,56, conforme comprovante juntado aos autos (Id. nº 17025175). Ademais, comprovou o adimplemento da obrigação de fazer estabelecida no acórdão, conforme documento de Id. nº 17025178.

Na sequência, a parte autora apresentou novo requerimento de cumprimento de sentença, postulando a incidência da multa de 10% sobre o valor da condenação, sob o argumento de que houve indevida manutenção do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito.

Diante disso, o juízo de primeiro grau determinou a constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia de R$ 2.618,29 (Id. nº 17025442).

Irresignado, o executado opôs embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (Id. nº 17025446).

A sentença (Id. nº 17025450), proferida pelo juízo singular, decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela executada, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, determino o prosseguimento da execução. Converto o bloqueio de ID 67479424 em penhora e autorizo a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 2.618,29 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), acrescida dos rendimentos do depósito judicial, em favor da parte exequente, observando o trânsito em julgado.

O Recurso Inominado, interposto pela
Telefônica Brasil S/A (Vivo)
em face de Sonaria de Freitas de Oliveira, insurge-se contra a fase de execução que alega o descumprimento de obrigações de fazer e pagar estabelecidas em acórdão anterior. A Recorrente sustenta ter cumprido integral e tempestivamente todas as determinações, incluindo o
pagamento da condenação
(já levantado pela autora via alvará eletrônico no valor de R$ 2.313,17) e o
restabelecimento da linha telefônica
(27) 99855-4997, comprovado por telas sistêmicas que indicam o serviço ativo e sem débitos. A Vivo argumenta que há
excesso de execução
no montante de R$ 2.618,29, apontando que a Recorrida não apresentou provas do descumprimento e que sequer houve o arbitramento de multa diária (
astreintes
) que justificasse tal cobrança, pleiteando, assim, a concessão de efeito suspensivo e a reforma total da decisão para extinguir a execução.

A exequente apresentou contrarrazões (ID nº 17025460), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que restou evidenciada a ocorrência de dano irreparável ao recorrente com a liberação de alvará em favor da exequente, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente efetuou o pagamento tempestivo da obrigação pecuniária fixada no título judicial, bem como comprovou, mediante petição nos autos, o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no acórdão, consistente em: (i) determinar a reativação da linha telefônica nº (27) 99855-4997, no prazo de 30 dias; (ii) cancelar imediatamente a cobrança das faturas referentes aos meses 04 e 05 do corrente ano relativas à linha fixa nº (27) 3090-7433; e (iii) pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios legais desde a data do cancelamento indevido da linha e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Posteriormente, a parte exequente apresentou nova petição de cumprimento de sentença (Id. nº 17025181), trazendo fatos supervenientes, notadamente a alegada inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, circunstância que fundamentou o pedido de cobrança de novos danos morais, restituição de valores supostamente cobrados indevidamente e aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o valor cuja cobrança teria ensejado a negativação não integrou o objeto da sentença nem do acórdão exequendo, inexistindo condenação judicial que determine sua restituição, razão pela qual se revela incabível sua exigência na presente fase executiva, sob pena de indevida ampliação do título judicial.

De igual modo, a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC incide exclusivamente nas hipóteses de não pagamento voluntário de obrigação líquida no prazo legal, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a obrigação de pagar quantia certa foi regularmente adimplida pelo executado desde 13/06/2024, antes mesmo da posterior constrição realizada via SISBAJUD, ocorrida apenas em abril de 2025. Nota-se:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Cumpre salientar, ainda, que eventual inscrição indevida do nome da parte em cadastros restritivos, decorrente de fatos posteriores ao título executivo judicial, constitui matéria autônoma, que deve ser discutida em demanda própria, não sendo passível de inclusão na fase de cumprimento de sentença quando não prevista expressamente na decisão exequenda.

Diante desse cenário, mostra-se indevida a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, razão pela qual deve ser autorizada a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor do executado, assegurando-se à exequente apenas o levantamento da quantia anteriormente depositada espontaneamente, acrescida dos rendimentos do depósito judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para:

Afastar a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil
, porquanto comprovado o pagamento voluntário e tempestivo da obrigação de pagar quantia certa fixada no título executivo judicial;

Declarar indevida a constrição realizada via SISBAJUD
, determinando-se a
imediata liberação dos valores bloqueados em favor do executado
;

Autorizar o levantamento, pela parte exequente,
exclusivamente da quantia anteriormente depositada espontaneamente pelo executado
, acrescida dos respectivos rendimentos do depósito judicial;

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)